Tribunal: STF
Processo: HC 70389
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-23
Data de publicação: 1994-06-23

Ementa:
E M E N T A: TORTURA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE -
EXISTÊNCIA JURÍDICA DESSE CRIME NO DIREITO PENAL POSITIVO BRASILEIRO
- NECESSIDADE DE SUA REPRESSÃO - CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
SUBSCRITAS PELO BRASIL - PREVISÃO TÍPICA CONSTANTE DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90, ART. 233) - CONFIRMAÇÃO
DA CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA DE TIPIFICAÇÃO PENAL - DELITO
IMPUTADO A POLICIAIS MILITARES - INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO SE QUALIFICA
COMO CRIME MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO-MEMBRO -
PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
PREVISÃO LEGAL DO CRIME DE TORTURA CONTRA CRIANÇA OU
ADOLESCENTE - OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA TIPICIDADE.
- O crime de tortura, desde que praticado contra criança ou
adolescente, constitui entidade delituosa autônoma cuja previsão
típica encontra fundamento jurídico no art. 233 da Lei nº 8.069/90.
Trata-se de preceito normativo que encerra tipo penal aberto
suscetível de integração pelo magistrado, eis que o delito de
tortura - por comportar formas múltiplas de execução - caracteriza-
se pela inflição de tormentos e suplícios que exasperam, na dimensão
física, moral ou psíquica em que se projetam os seus efeitos, o
sofrimento da vítima por atos de desnecessária, abusiva e
inaceitável crueldade.
- A norma inscrita no art. 233 da Lei nº 8.069/90,
ao definir o crime de tortura contra a criança e o adolescente,
ajusta-se, com extrema fidelidade, ao princípio constitucional da
tipicidade dos delitos (CF, art. 5º, XXXIX).
A TORTURA COMO PRÁTICA INACEITÁVEL DE OFENSA À DIGNIDADE DA
PESSOA.
A simples referência normativa à tortura, constante da
descrição típica consubstanciada no art. 233 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, exterioriza um universo conceitual impregnado de
noções com que o senso comum e o sentimento de decência das pessoas
identificam as condutas aviltantes que traduzem, na concreção de sua
prática, o gesto ominoso de ofensa à dignidade da pessoa humana.
A tortura constitui a negação arbitrária dos direitos
humanos, pois reflete - enquanto prática ilegítima, imoral e abusiva
- um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e,
até mesmo, a suprimir a dignidade, a autonomia e a liberdade com que
o indivíduo foi dotado, de maneira indisponível, pelo ordenamento
positivo.
NECESSIDADE DE REPRESSÃO À TORTURA - CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS.
- O Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra crianças
ou adolescentes, revelou-se fiel aos compromissos que assumiu na
ordem internacional, especialmente àqueles decorrentes da Convenção
de Nova York sobre os Direitos da Criança (1990), da Convenção
contra a Tortura adotada pela Assembléia Geral da ONU (1984), da
Convenção Interamericana contra a Tortura concluída em Cartagena
(1985) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), formulada no âmbito da OEA (1969). Mais do que
isso, o legislador brasileiro, ao conferir expressão típica a essa
modalidade de infração delituosa, deu aplicação efetiva ao texto da
Constituição Federal que impõe ao Poder Público a obrigação de
proteger os menores contra toda a forma de violência, crueldade e
opressão (art. 227, caput, in fine).
TORTURA CONTRA MENOR PRATICADA POR POLICIAL MILITAR -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO-MEMBRO.
- O policial militar que, a pretexto de exercer atividade
de repressão criminal em nome do Estado, inflige, mediante
desempenho  funcional abusivo, danos físicos a menor eventualmente
sujeito ao seu poder de coerção, valendo-se desse meio executivo
para intimidá-lo e coagi-lo à confissão de determinado delito,
pratica, inequivocamente, o crime de tortura, tal como tipificado
pelo art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, expondo-se,
em função desse comportamento arbitrário, a todas as conseqüências
jurídicas que decorrem da Lei nº 8.072/90 (art. 2º), editada com
fundamento no art. 5º, XLIII, da Constituição.
- O crime de tortura contra criança ou adolescente, cuja
prática absorve o delito de lesões corporais leves, submete-se à
competência da Justiça comum do Estado-membro, eis que esse ilícito
penal, por não guardar correspondência típica com qualquer dos
comportamentos previstos pelo Código Penal Militar, refoge à esfera
de atribuições da Justiça Militar estadual.